Tribunal: TJMT
Processo: 1018962-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1018962-42.2021.811.0000
Recorrente: ANTONIO JOÃO ALVES DE ARRUDA FILHO
Recorrido: BANCO ITAUCARD S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 117979960) interposto por ANTONIO JOÃO ALVES DE ARRUDA FILHO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme seguinte ementa (id. 115839983):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO LIMINAR QUE DEFERE A BUSCA E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICAIL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Em se tratando de ação de busca e apreensão a mora é ex re, e decorre do vencimento da dívida, sendo que a notificação para constituição em mora do devedor é condição para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária. 2- No caso, a Notificação Extrajudicial foi encaminhada para o endereço que o Agravante informou no Contrato de Financiamento, em que pese devolvida pelos Correios pelo motivo “não procurado”. Assim, sem olvidar a mora ex re, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora. (RAI n° 1018962-42.2021.811.0000, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 26/01/2022)”.
O recorrente alega em suas razões afronta ao art. 2°, §§ 2° e 3o, do Decreto-Lei n° 911/69; ao argumento de inexistência de constituição em mora, pois foi frustrada a tentativa de entrega no endereço do devedor, eis que a correspondência foi devolvida com o aviso: “NÃO PROCURADO”.
Recurso tempestivo (id. 118593968).
Isento de preparo ante a gratuidade de justiça (id. 118172955).
Contrarrazões (id. 121469466).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Verifica-se que a controvérsia alegada no presente recurso especial está a validade da constituição do devedor em mora considerada tão somente com o envio da notificação ao endereço descrito no contrato.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.951.888/RS/CE (TEMA 1132), cuja controvérsia consiste em “definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça sobre a aludida questão.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça